Tribunal: TJBA
Processo: 8013380-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8013380-65.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente : VALQUIRIA DE SOUZA SANTOS Impetrado : Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Senhor do Bonfim / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULTIPLICIDADE DE DELITOS. HABITUALIDADE CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FILHO MENOR. VIOLÊNCIA E AMEAÇA. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Valquíria de Souza Santos, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto, ameaça e lesão corporal (CP, arts. 155, 147 e 129), com pedidos de revogação da prisão ou sua por domiciliar, em razão de ser mãe de criança de 02 anos de idade. 2. Sustenta-se a ausência de fundamentação concreta para o decreto prisional e de materialidade da lesão corporal. II. Questão em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerando a existência de filho menor de 12 (doze) anos. III. Razões de decidir. 4. Não obstante versada como medida excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, impõe-se à Autoridade Judicial assim proceder. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 5. Estando solidamente evidenciadas, em típico juízo indiciário, a materialidade delitiva e a respectiva autoria, relativamente a delitos para os quais previstas, em abstrato e sob a égide concursiva material, penas privativas de liberdade superiores a 04 (quatro) anos, mostram-se presentes os pressupostos essenciais para recolhimento cautelar. 6. Diante de sua especialidade de rito e incompatibilidade com dilação probatória, queda-se, em sede de habeas corpus, inviável o afastamento dos indícios de autoria quando há no feito elementos objetivos do reconhecimento da agente como autora dos fatos em apuração, sem que à impetração tenham sido trazidos outros capazes de prontamente infirmar tal convicção indiciária, notadamente cuidando-se de hipótese em que, na origem, já operado o recebimento da denúncia. 7. Havendo análise objetiva da periculosidade concreta da agente, em face de sua habitualidade delitiva, destacada por nova infração penal quando em liberdade condicional, forçoso concluir pela adequação do recolhimento cautelar à hipótese objetivamente analisada, com o escopo de preservação da ordem pública, eis que demonstrado o perigo por seu estado de liberdade. Precedentes. 8. Ainda que a Paciente seja mãe de criança menor de 12 (doze) anos, se a imputação a que responde abrange delitos praticados com violência ou gave ameaça, restam insatisfeitos os requisitos legais do art. 318-A do Código de Processo Penal para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. IV. Dispositivo e tese. 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a habitualidade delitiva e a periculosidade concreta da paciente. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres com filhos menores de 12 (doze) anos exige o não cometimento de crimes com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A do CPP.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, 147 e 129; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 318-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 416.536/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.03.2018; STJ, RHC 113.953/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 20.08.2019; TJ-BA, HC 8016254-62.2021.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013380-65.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Valquiria de Souza Santos e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Senhor do Bonfim, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator